Tribunal: STF
Processo: RE 1338200
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM RAZÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado do Rio de Janeiro. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, caput, IX e X, e 39, caput, e § 3º, da Lei Maior.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “[...] O processo retornou a Câmara de origem para análise de possível exercício de juízo de retratação a fim de saber se estamos diante da hipótese versada no tema 561, do excelso Supremo Tribunal Federal. 
    Tema 551 do Supremo Tribunal Federal: ‘Extensão de direitos do servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público’, sendo firmada a seguinte tese, já transitada em julgado:
    ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.’ 
    Com efeito, entendemos que não é o caso de se exercer o juízo de retratação, haja vista que o caso em testilha se encontra na exceção prevista no item II, do referido tema, pois a toda evidência pode-se verificar o desvirtuamento da contratação temporária pelo ente público, bastando, para tanto, ver o longo tempo de duração que a autora prestou serviço para a Administração Pública.
    De sorte que, suprimir direitos trabalhistas a uma pessoa que laborou por 5 (cinco) anos a outrem, seria, data maxima venia, prestigiar a parte que de forma reiterada burla a lei maior não realizando concurso público, contatando servidores como temporários que de temporário nada tem. A longa duração do trabalho prestado, por si só, demonstra o desvirtuamento da contração.
    Por tais razões, este órgão fracionário deixa de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão tal como lançada.”
    Na hipótese em apreço, o Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento no sentido de que houve “desvirtuamento da contratação temporária pelo ente público”. 
    Compreensão diversa exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação do enunciado da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Anoto precedente:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1306616 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-28.4.2021).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora